Tribunal: TJES
Processo: 0001309-88.2009.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIAS DAL COL e outros (3)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à apreciação dos pedidos formulados na petição inicial; (ii) saber se houve contradição na indicação da continuidade normativo-típica prevista no art. 11, V, da Lei nº 8.429/1992; (iii) saber se houve omissão na análise das provas e documentos constantes nos autos; e (iv) saber se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão quanto ao exame dos pedidos da inicial, uma vez que a sentença enfrentou os pedidos nos limites da lide.

Não há contradição quanto à tipificação jurídica da conduta.
Continuidade normativo-típica.

As provas e documentos foram devidamente analisados, ficando registrado que os embargantes criaram situação emergencial para justificar dispensa indevida de licitação.
Assiste razão quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de improbidade,
salvo em caso de comprovada má-fé, o que não é o caso dos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos em parte.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, salvo quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Na ação de improbidade administrativa, ausente má-fé, não cabe condenação em honorários advocatícios.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001309-88.2009.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ELIAS DAL COL, ALEX ELIAS CORREA, CONSTRUTORA PAJEU LTDA
APELANTE: ERLY DUTRA DA CUNHA

Advogado do(a) APELADO: JOSIMADSONN MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES18957-A
Advogados do(a) APELANTE: ALCEU BERNARDO MARTINELLI - ES7958, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, JACYMAR DAFFINI DALCAMINI - ES5287, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, SANDRO COGO - ES7430
Advogados do(a) APELADO: JARIH MITRI EL FERZOLI - ES13979-A, MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332
Advogado do(a) APELADO: MARISTELA XAVIER DE ALMEIDA LOPES - ES31332
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

De início, é importante pontuar que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm natureza excepcional e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada, salvo nos casos em que se demonstre a existência de algum desses vícios.

Nesse passo, o acórdão, de forma fundamentada, afastou a preliminar de nulidade da sentença, expondo que o juízo de origem apreciou os pedidos formulados na inicial, nos limites da lide.

De igual forma, não há contradição quanto à indicação da continuidade normativo-típica, haja vista que a conduta praticada pelos ora embargantes foi enquadrada no inciso V, do art. 11, da Lei nº 8.429/92.

Além disso, o acórdão analisou devidamente as provas e documentos apresentados, registrando expressamente que os embargantes criaram a situação emergencial, a fim de justificar a dispensa irregular da licitação.

Por fim, assiste razão aos embargantes quanto à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de ação de improbidade administrativa, salvo em caso de comprovada má-fé, o que não é o caso dos autos.

Pelas razões expostas, conheço e
acolho parcialmente
os embargos, tão somente para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.